Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO COMPETENTE. EMENDA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.361, §1o do Código Civil, a propriedade fiduciária dos veículos automotores será constituída com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, devendo ser realizada anotação no certificado de registro do bem.
2. Em sede de busca e apreensão, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, evidencia a ausência de constituição da propriedade fiduciária em nome do credor e, portanto, impede o prosseguimento da ação, levando à extinção do processo sem julgamento do mérito, sobretudo, levando-se em consideração o risco de prejuízo a terceiro de boa-fé.
3. Recurso conhecido e não provido.